Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Cobrança indevida em cartão de crédito. Estorno. Dano moral não configurado. Honorários de sucumbência.
1. O mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. Não há, no caso, repercussões concretas que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano.
2. Honorários: o critério da equidade(CPC 85, § 8o)é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade (§ 2o daquele dispositivo). REsp. 1.850.512 (Tema 1.076). Honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.